Tribunal: TJDFT
Processo: 0721398-19.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PARCELAMENTO DE DÍVIDA. ART. 916 DO CPC. DEPÓSITO DE 30% DO VALOR. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em execução de título extrajudicial, pela qual indeferido o pedido de parcelamento da dívida nos termos do art. 916 do CPC.
2. Dispõe o Código de Processo Civil que, “No prazo para embargos, reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção monetária e de juros de um por cento ao mês.” 2.1. Na hipótese, no dia 26/3/2025, o executado efetuou depósito do valor de R$ 112.881,09, correspondente a 30% da dívida cobrada pelo exequente em planilha apresentada no dia 23/3/2025 (ou seja, apenas 3 dias antes do depósito) com o valor total de R$ 376.270,30, já contemplando o acréscimo dos honorários advocatícios e das custas processuais. 2.2. Requisitos para o parcelamento preenchidos.
3. Recurso conhecido e provido.